Tribunal: STF
Processo: HC 266093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.054.517/SC (e-doc. 2, p. 94-102).	

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).  O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 2, p. 25-48). 

3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo a ordem denegada (e-doc. 2, p. 82-84). Contra o acórdão, sobreveio a citada impetração no Superior Tribunal de Justiça.
 
4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Argumentam a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto na sentença. Citam precedentes.

5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.

8. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

9. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

10. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 

“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 

11. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:

“Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”
(BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).

12. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).

13. No caso em exame, o Juízo de origem não concedeu ao paciente  o direito de recorrer em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sob a premissa de persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Eis os fundamentos lançados:

“Da prisão preventiva 
Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e continua presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública, consoante delineado nas decisões prolatadas nos autos. 
Reitero, no mais, os fundamentos da decisão do evento 12, que converteu a prisão temporária em preventiva: 
Considero que tal medida se justifica para o fim de resguardar a ordem pública, uma vez que a conduta praticada pelos acusados é de elevada gravidade, dando importância aos efeitos nefastos causados à sociedade pela prática de crimes mediante violência e grave ameaça. 
Além da gravidade abstrata dos delitos, destaca-se que dois dos acusados encontram-se foragidos, ainda que expedidos mandados de prisão, o que revela a necessidade da segregação cautelar também para assegurar o processamento da ação e aplicação da lei penal. 
Em casos semelhantes, "[...] a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta” (TJSC, Habeas Corpus n. 2015.078855-7, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 10-12-2015). 
Todo esse contexto reforça a necessidade de prisão preventiva, não apenas para evitar a reiteração delitiva, mas também para assegurar a aplicação da lei penal e proteger a sociedade dos riscos inerentes à livre circulação dos réus. 
Ademais, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos dessa natureza, pois por certo que fixar medidas proibitivas, a exemplo daquelas constantes nos incisos II, III e, IV, do art. 319, não surtirão qualquer efeito; do mesmo modo, o comparecimento mensal em juízo (CPP, 319, I), o recolhimento noturno (CPP, art. 319, V) e o monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX) também não terão o caráter de inibir qualquer conduta por parte do conduzido. 
Por essa razão, reputo presentes os pressupostos necessários à prisão preventiva e, ipso facto, mantenho a prisão cautelar do acusado.” (e-doc. 2, p. 43-44)

14. Por sua vez, o Tribunal de Justiça entendeu necessária apenas a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença:

“A respeito do tema invocado pelo impetrante, são inúmeros os precedentes deste Tribunal e da Corte Cidadã no sentido de inexistir incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com a fixação, em sentença, de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, desde que ainda persistam os motivos que levaram à prisão e seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário (STJ, AgRg no HC nº 392658/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.04.2017. Do TJSC: HC nº 4022670-28.2017.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. em 26.10.2017; HC nº 4003062-78.2016.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 12.07.2016; HC nº 4002544-88.2016.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 28.06.2016).
(...)
Há que se convir, com efeito, até mesmo como questão de lógica, que uma vez fixado o regime semiaberto ao acusado, não pode ele ser mantido segregado preventivamente em regime mais gravoso; deve-se, à toda evidência, compatibilizar a segregação cautelar com o regime a ele fixado pela sentença, sob pena de lhe impor regime mais severo unicamente por ter apresentado insurgência à decisão. Em outras palavras, não tivesse ele recorrido, teria iniciado o cumprimento da pena imposta, em regime mais brando do que aquele adotado pela segregação preventiva.
(...)
Observa-se que a sentença condenatória (253.1) reconheceu, concretamente, a persistência dos motivos que levaram à prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta cometida com violência e grave ameaça exacerbadas às vítimas, considerando que seja evitada, inclusive, a reiteração criminosa - ainda mais quando um dos comparsas segue foragido. Não bastasse, fez observar que "Todo esse contexto reforça a necessidade de prisão preventiva, não apenas para evitar a reiteração delitiva, mas também para assegurar a aplicação da lei penal e proteger a sociedade dos riscos inerentes à livre circulação dos réus". 
Tal determinação foi efetivamente observada, conforme se extrai da guia de recolhimento provisória emitida (297.1), na qual consta claramente a anotação do "Regime da pena: Semiaberto", demonstrando que as providências necessárias à adequação foram implementadas.
(...)
Logo, não há que se falar em incompatibilidade ou constrangimento ilegal.” (e-doc. 2, p. 82-83)

15.  No entanto, considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva.
 16. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença, para o qual fixada pena-base no mínimo legal, ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

17. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 
(HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).

"Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”
(HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

18. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:

“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

19. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade do paciente e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.

20. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.

21. Neste cenário, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento da apelação interposta pela defesa. 

22. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.
 
23. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).

24. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, Processo nº 5008924-57.2025.8.24.0045.

25. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator